Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-18.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (EMBARGANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MARACAIPE - CPF: 053.382.401-06 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve os embargos ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Adilson Cassimiro da Silva
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e erro de fato, pois na data da efetivação do negócio firmado entre os litigantes inexistia no Detran qualquer anotação de veículo roubado, tanto que desconhecido pelo Embargante até a notícia apresentada pela Embargada, em sua contestação, bem como que o registro de furto do veículo ocorreu apenas em 30.01.2021, de forma que poderia ter adotado as providências que lhe cabia para a transferência do veículo em data pretérita.

Segue sustentando que este evento que gerou a restrição da transferência do veículo não foi provado pela Embargada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Contrarrazões coligidas no id. 182973674, pugnando pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.º, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pelo embargante consiste
na ausência de anotação de veículo roubado à época da tradição, tanto que teve ciência na contestação, apresentada pela Embargada, bem como que o registro de furto do veículo ocorreu apenas em 30.01.2021, de forma que poderia ter adotado as providências que lhe cabia para a transferência do veículo em data pretérita.

Segue sustentando que este evento que gerou a restrição da transferência do veículo não foi provado pela Embargada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a
ratio decidendi
não se baseou em premissa equivocada, mas em acervo probatório produzido nos autos.

Extrai-se que
foi concedida a tutela de urgência para que a ré, ora embargada, transferisse para o seu nome, o registro do veículo VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano de modelo 2009, cor prata, no prazo razoável de 30 (trinta) dias, fixando, em caso de descumprimento da ordem judicial, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 297 do CPC.

Em 06/10/2021, a requerida apresentou contestação (id. 63727145 – autos de origem), alegando que procurou o órgão de trânsito (DETRAN-MT) visando dar cumprimento à liminar deferida pelo Juízo, porém restou impossibilitada de fazê-lo, pois no cadastro do veículo existia restrição administrativa (comunicado de roubo/furto), o que impossibilitou a transferência de propriedade junto ao órgão, conforme documento acostado no id. 167262687 - Pág. 6,
fato que foi totalmente omisso pela magistrada de origem, ensejando a deficiência de fundamentação.

Ressalta-se que a
ação é de obrigação de fazer
,
sendo a questão relevante para atingir a finalidade da celeuma, que é a efetivação da transferência do veículo para o nome da embargada, ensejando desta forma, a nulidade do
decisum
.

Assim, não há que se falar em erro, de modo que, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
(RED n. 1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 15.12.22).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023